Tribunal: TJSP
Processo: 2147645-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Pedido de pesquisa junto à ARISP para localizar bens imóveis passíveis de penhora - Informações que podem ser obtidas diretamente pela parte interessada – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2147645-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Junqueirópolis, em que é agravante MUNICÍPIO DE
JUNQUEIRÓPOLIS, são agravados MAYCON J. DEL BIANCO ME e MAYCON JEAN
DEL BIANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147645-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23.125
Agravo de Instrumento no 2147645-97.2020.8.26.0000 - digitais
Agravante:
Prefeitura Municipal de Juqueirópolis
Agravados:
Maycon J. Del Biacno ME e outro
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Pedido de
pesquisa junto à ARISP para localizar bens imóveis passíveis de
penhora - Informações que podem ser obtidas diretamente pela
parte interessada Decisão mantida - Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal, indeferiu pedido de pesquisa junto à ARISP, sob o
fundamento de que as informações podem ser obtidas diretamente pela
exequente. A agravante alega, em síntese, que as ferramentas colocadas à
disposição do Juízo possibilitam a efetividade e a celeridade na prestação
jurisdicional e que não há óbice na lei processual a tal diligência, daí
propugnando pela reforma da decisão agravada.
Recurso processado sem intimação do agravado, porque
não representado na execução.
Relatado.
O recurso não merece provimento, pois consoante
entendimento que passei a adotar sobre a matéria, revendo minha
interpretação anterior, incumbe à parte interessada fornecer elementos
necessários à constrição judicial, admitindo-se, excepcionalmente, a
intervenção do juiz na busca e localização do devedor e de seus bens para
satisfazer o crédito reclamado, desde que demonstrada a imprescindibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147645-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da informação sigilosa e as tentativas, sem êxito, levada a efeito pela parte
interessada, como o STJ já teve oportunidade de se pronunciar:
A requisição judicial, em matéria deste jaez, apenas se
justifica desde que haja intransponível barreira para obtenção dos
dados solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a
demonstração inequívoca de que a exequente envidou esforços
para tanto o que se não deu na espécie, ou, pelo menos, não foi
demonstrado. (...). (Resp 204329/MG, 2a Turma, Relator Min.
Franciulli Neto, j. 09/05/2000).
A
jurisprudência
desta
Corte
admite,
excepcionalmente, o cabimento de expedição de ofício às
instituições detentoras de informações sigilosas em que se busque
a obtenção de dados a respeito da localização de bens do devedor,
quando esgotadas as vias ordinárias para encontrá-los.
Precedentes. (REsp 1067260/RS, 2a Turma Relatora Min. Eliana
Calmon, j. 09/09/2008).
No caso, não se justifica a exceção, uma vez que a
agravante não demonstrou ter tentado obter junto à Associação dos
Registradores Imobiliários de São Paulo - ARISP informações acerca de
eventuais imóveis da parte executada, já que não sigilosas ou condicionadas à
requisição judicial. E, neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal.
Decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens imóveis via
sistema da ARISP Diligência que independe de intervenção do
Judiciário, podendo ser obtida diretamente pela parte interessada.
Precedentes.
Recurso
não
provido.
(A.I.
2185858-46.2018.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. JOÃO ALBERTO PEZARINI, j. 08/11/2.018).
Execução Fiscal. Agravo interposto em face da decisão
que indeferiu a pesquisa de bens do executado via Infojud, Renajud
e ARISP Pedido de reforma que merece parcial acolhida.
INFOJUD Diligência que necessita da intervenção judicial em
razão o sigilo das informações requisitadas. ARISP - Entidade
privada, sem vínculo com o Poder Judiciário. Requisição que
compete à parte
Precedentes desta Câmara. Dá-se parcial
provimento ao recurso. (AI 2026149-72.2018, 18a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147645-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Direito Público, Rel. BEATRIZ BRAGA, j. 13.7.2018).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator